Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ADIANTAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AFASTAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMÓVEIS. CONTRATO DE PERMUTA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. Se o provimento proferido pelo magistrado de origem não transborda os limites estabelecidos pelo autor ou decide questão que é reflexo do pedido inicial, não se pode falar em julgamento ultra petita. A pretensão de recebimento de valores decorrentes de rescisão contratual, à míngua de prazo específico, submete-se ao prazo prescricional decenal, estipulado no artigo 205, do Código Civil. Em hipótese na qual a conclusão de negócio jurídico de permuta, cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades entre particulares é inviabilizada em decorrência da impossibilidade de transferência da propriedade dos imóveis objeto do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, não sendo autorizada a retenção dos valores adiantados pela permutante cessionária aos permutantes cedentes.